Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA E CRACK. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. NARRATIVA DO USUÁRIO. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações em face de sentença que condenou os dois réus como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II. Questão em discussão:
2. As questões em discussão são: (i) a abordagem probatória das teses de absolvição; (ii) a análise da tese de desclassificação para o § 3o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 (oferecimento eventual de droga a pessoa do seu relacionamento, sem o objetivo de lucro, para juntos consumirem); (iii) saber se, na dosimetria, a conduta social maculada com base no fato de os réus estarem em cumprimento de pena configura bis in idem.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para o § 3o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, ou quiçá para o tipo do artigo 28 da mesma Norma quando comprovadas a materialidade e as autorias do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), nas modalidades “vender” e “ter em depósito” (maconha e “crack”) para difusão ilícita, especialmente pelos relatos dos policiais e de um dos usuários na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana, pelas filmagens e pela apreensão das drogas, faca usada para reparti-las e dinheiro em espécie.
4. Os relatos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do julgador.
5. A conduta social do agente que comete novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória ou no curso do cumprimento de pena por condenação anterior pode ser considerada negativa, pois mostra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário, e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em bis in idem.
IV. Dispositivo:
6. Recursos desprovidos.